Tribunal: TJMT
Processo: 1031674-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031674-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HONORIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 079.203.691-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ADRIANO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 018.533.881-06 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1031674-38.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Honório Gonçalves Pereira e outro.

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HERDEIROS – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – INDENIZAÇÃO POR MORTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento “extra petita” e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1031674-38.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Honório Gonçalves Pereira e outro.

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Honório Gonçalves Pereira e outro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente o feito, diante a ausência de nexo causal entre o acidente e o evento morte, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformados, os
apelantes recorrerem afirmando que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, uma vez que julgou improcedente suposto pedido de indenização por óbito, contudo, inexiste tal pedido nos autos, haja vista que os autores pretendem o recebimento de indenização decorrente de invalidez permanente, em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela
de cujus
enquanto viva.

Firme em seus argumentos, requerem a reforma da r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 200340284), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1031674-38.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Honório Gonçalves Pereira e outro.

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cinge-se dos autos que Honório Gonçalves Pereira e Adriano de Araújo Gonçalves ajuizaram ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando, em apertada síntese, que a falecida Sra. Maria Inês de Araújo, quando em vida, buscou receber o valor indenizatório por meio dos autos n.o 1033589-64.2017.8.11.0041, contudo, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Mencionam que enquanto buscava o recebimento da indenização pela invalidez, sobreveio o óbito no curso daqueles autos.

Deste modo, pretendem os herdeiros, ora apelantes, a procedência desta ação para reconhecer o direito da indenização pleiteada para o fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do seguro obrigatório, tendo como base os elementos de prova, a perícia judicial e a tabela em vigor, em razão da invalidez da falecida. Inclusive, pugnam expressamente pela realização de perícia médica indireta, por meio de perito especialista em ortopedia/traumatologia.

A douta magistrada
a quo
, todavia, considerando
a ausência de nexo causal, “
visto que o evento morte ocorreu um ano após o acidente noticiado no id. 65199884
”

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa (id. 200340276).

Inconformados, os apelantes recorrerem afirmando que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, uma vez que julgou improcedente um suposto pedido de indenização por morte, contudo, inexiste tal pedido nos autos, haja vista que os autores pretendem o recebimento de indenização decorrente de invalidez permanente, em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela
de cujus
enquanto viva.

Pois bem. Adianto que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente, necessário se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura da exordial (id. 200340219), para se verificar que os autores, ora apelantes, ajuizaram a demanda visando o recebimento de indenização por invalidez permanente à época, da
de cujus
Maria Inês de Araújo, requerendo, inclusive, expressamente, a realização de perícia médica indireta.

Entretanto, a condutora do feito julgou improcedente o pedido inicial, analisando a pretensão dos autores visando o recebimento do seguro DPVAT por morte, sem haver, ressalte-se, qualquer pedido nesse sentido.

À vista disso, resta evidente que a d. magistrada, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que declarou que os autores não lograram comprovar o nexo causal entre o acidente noticiado e o evento morte, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, de modo que não fariam jus ao recebimento de indenização pelo seguro DPVAT por morte, quando, na verdade, não há tal pedido nos autos.

Assim, haja vista que a r. sentença violou os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei)

“...
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei)

Nesse contexto e sem adentrar ao direito pretendido pelos autores, resta evidente a necessidade de ser anulada a sentença, para que outra seja proferida, ficando impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura neste momento, diante da ausência do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.013, §3, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024